Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-24.2012.8.11.0109
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MINISTERIO PÚBLICO
INTERESSADO/APELADO:
EDSON JOÃO MAZZOCHIN
ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE
JOSEZITO CIRQUEIRA

Número do Protocolo: 44470/2017
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INTERCESSÃO PARA RETARDAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM DE DESPEJO – MOTIVAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.
Não demonstrada a ocorrência de tal elemento subjetivo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

INTERESSADO/APELANTE:
MINISTERIO PÚBLICO
INTERESSADO/APELADO:
EDSON JOÃO MAZZOCHIN
ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE
JOSEZITO CIRQUEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE, JOSEZITO CIRQUEIRA e EDSON JOÃO MAZZOCHIM (proc. n. 0000520-24.2012.8.11.0109 – Cód. 60562), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões, aduz que “era de conhecimento público que o então prefeito municipal, Adalberto Navair Diamante, bem como os vereadores Josezito Cirqueira e Edson João Mazzochim possuíam desavenças políticas com a Maiká Colonização Ltda, autora da ação de despejo. Nesse ínterim, os políticos locais, ora réus, na tentativa de desbancar a credibilidade da colonizadora e do Poder Judiciário, demonstrando que “mandavam” na cidade, interferiram na execução do despejo.”
Assevera que “a conduta dos apelados não é apenas ilegal, mas também desonesta, com nítida má-fé e dolo, pois ofendeu deliberadamente os princípios constitucionais da moralidade administrativa e da indisponibilidade do interesse público, com o intuito de demonstrar para a oposição política a influência que exerciam na comarca, tentando obstruir até o mesmo o cumprimento de uma ordem judicial.”
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que os demandados sejam condenados pela prática do ato de improbidade administrativa prevista no art. 11 da LIA.
Contrarrazões dos Apelados às fls. 340/380 e 381/412.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 420/421, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE, JOSEZITO CIRQUEIRA e EDSON JOÃO MAZZOCHIM, respectivamente, Prefeito e vereadores do Município de Marcelândia no ano de 2010 suscitando, em síntese, que demandados tentaram retardar, ou mesmo impedir, o cumprimento de ordem de despejo mediante a utilização de diversos artifícios, tais como a necessidade de um estudo de situação local e a realização de posse do Conselho de Segurança Municipal na mesma data.
Narrou que os demandados teriam assim agido por motivos político-partidários, uma vez que a empresa autora da ação de despejo era da oposição, ao passo que a empresa despejada era da situação política da Municipalidade.
Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo pelo órgão ministerial.
Pois bem. A despeito das alegações recursais, o título judicial não carece de reforma.
Com efeito, é cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.
No caso, a imputação da prática de ato ímprobo decorre da conduta dos Apelados de intercederem junto ao policial militar responsável pelo cumprimento do mandado de despejo e ao oficial da PM no quartel, além de terem comparecido ao fórum da comarca, visando a postergação da ordem judicial.
Ocorre que, como salientado pelo Juízo a quo, o dolo político-partidário por parte deles não restou suficientemente caracterizada nos autos, haja vista que as testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, inclusive policiais, foram uníssonas ao indicarem o “clima de guerra” e o risco de violência diante da provável resistência por parte das pessoas que ocupavam o local de despejo por ocasião do cumprimento da ordem, considerando o baixo efetivo militar na cidade, bem como o desconforto causado para a posse, marcada para a mesma data, do Presidente do Conselho de Segurança, cargo assumido por ninguém menos que o proprietário da empresa a ser despejada.
Nesse contexto, conquanto indevidas as tentativas de retardamento do cumprimento da ordem judicial, a “conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, até porque foi dado cumprimento a ordem judicial”, como bem pontuado pela douta Procuradoria.
Ainda segundo o parecer, “O que deve ser penalizada é a má-fé, caracterizada pelo dolo, comprometedora de princípios éticos ou critérios morais, que abala as instituições, ressalvando-se meras irregularidades suscetíveis de correção administrativa.”
Logo, ausente provas que indiquem a ocorrência do dolo na conduta dos Recorridos, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUSAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS A PENSIONISTAS E MAGISTRADOS E ENRIQUECIMENTO ILÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é tão frágil quanto ao dolo da conduta imputada ao agente público, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. (N.U 0027991-93.2010.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI No 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé. (Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR